Tribunal: STF
Processo: RHC 204078
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alexandre Soares dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 629.212/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC, em 29.9.2020, julgou parcialmente procedente a denúncia para “absolver o réu quanto aos crimes do art. 329 e 307 do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (…) [e] condenar o réu, ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, c/c 14, II, do CP, à pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato” (fls. 142-150, e-doc. 1).
    3. Em 19.11.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 5011314-12.2020.8.24.0033/SC, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 245-253, e-doc. 1). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO, NA FORMA TENTADA (ART. 157, § 1º, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO CONTESTADAS. INSURGÊNCIA VOLTADA À DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE, DE FATO, EXCEDERAM ÀQUELES INERENTES À CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL. CRIME PERPETRADO COM VIOLÊNCIA EXCESSIVA E DESNECESSÁRIA À CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO. ADEMAIS, PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA QUE EXTRAPOLOU A NORMALIDADE DOS DESDOBRAMENTOS ESPERADOS. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL (CONFISSÃO ESPONTÂNEA). IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE QUE NÃO INCIDE NOS CASOS EM QUE O RÉU NÃO CONCORDA COM A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, OU QUANDO SEUS RELATOS NÃO SÃO UTILIZADOS PELO JULGADOR PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO. PENA MANTIDA. VIA DE CONSEQUÊNCIA, IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL DA REFERIDA ATENUANTE COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mostra-se escorreito o aumento de pena implementado na primeira fase dosimétrica com fundamento nas circunstâncias e consequências do crime, quando referidos vetores, de fato, extrapolaram aqueles inerentes à caracterização do tipo penal. 2. Não se mostra possível o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal (confissão espontânea), nos casos onde o acusado não concorda com a pretensão acusatória, invocando tese acobertadora de seus atos, ou, da mesma forma, quando seus relatos não são utilizados pelo julgador para formar seu convencimento” (fl. 246, e-doc. 1).
    4. Em 23.11.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 5011314-12.2020.8.24.0033/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 629.212/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu a readequação da pena aplicada para afastar a majoração pelas circunstâncias e consequências do delito da primeira fase da dosimetria e para reconhecer a atenuante de confissão espontânea (fls. 3-11, e-doc. 1).
    Em 27.4.2021, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, concedeu parcialmente a ordem “tão somente para aplicar a atenuante da confissão espontânea, ficando a sanção final do Paciente quantificada em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa” (e-doc. 17).
    Em 18.5.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE SE AFASTARAM DO NORMAL À ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, na via do habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, por demandar a análise de matéria fático-probatória.
    2. No caso, a pena-base do Paciente foi devidamente fixada acima do mínimo legal, em virtude das circunstâncias da prática delitiva, cometida com excessiva violência contra a vítima, que sofreu lesões corporais ao ficar presa na lateral do seu veículo durante o roubo, enquanto o Paciente tentava jogá-la em cima de outros veículos, arrastando-a por cerca de 700 metros para tentar consumar a subtração.
    3. Outrossim, entenderam as instâncias ordinárias que o elevado valor do prejuízo causado à vítima justifica o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria a título de consideração desfavorável das consequências do delito, de acordo com a jurisprudência consolidada.
    4. Desse modo, a inexistência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na dosimetria da pena realizada na origem impede a atuação desta Corte Superior de Justiça.
    5. Agravo desprovido” (e-doc. 27).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alega que “a pena-base aplicada ao paciente na sentença condenatória foi majorada considerando os vetores consequências e circunstâncias do delito” (fl. 5, e-doc. 34).
    Acrescenta que “existe um abismo de diferença entre os roubos onde a vítima é lançada para fora do carro e fica presa e é arrastada durante o roubo, e o que deveria ter sido um furto mas se tornou um roubo porque a vítima avistou a empreitada e num ato de coragem se lançou na lateral do carro tentando impedir a consumação do delito – sendo essa última a hipótese dos autos” (fl. 6, e-doc. 34).
    Argumenta que “as razões invocadas pelo TJSC para exasperar a pena-base do réu, e mantidas pelo STJ, com fundamento nas circunstâncias e consequências do delito, em verdade, em nada desbarram das circunstâncias e consequências normais dos delito de roubo – verificando-se que a violência somente ocorreu porque a vítima tentou impedir a consumação do furto e ainda, na verdade menor foi o prejuízo à vítima do que se seu veículo tivesse sido efetivamente roubado” (fl. 8, e-doc. 34).
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito o cabimento do recurso, a Defensoria Pública da União, requer A) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; B) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer; C) seja provido o presente recurso ordinário, com a concessão da ordem no presente Habeas Corpus, reformando a decisão atacada, para reconhecer o excesso na pena imposta ao paciente, procedidos os reparos necessários nos moldes aqui demonstrados” (fl. 8, e-doc. 34).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 47).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso asseverando que “a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi respaldada na presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: as circunstâncias e as consequências do delito” e que a análise do mérito implicaria reexame dos fatos e provas (e-doc. 52).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o “reconhecimento de excesso na pena imposta ao paciente”, com readequação da dosimetria da pena. O argumento é o de que as consequências e circunstâncias do delito seriam ordinárias ao tipo e a majoração da pena-base não seria idônea.
    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 629.212/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relatora a Ministra Laurita Vaz, com menção às decisões das instâncias ordinárias:
    “O recurso não comporta provimento.
    De início, assevere-se que, excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, na via do habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, por demandar a análise de matéria fático-probatória.
    Como é sabido, o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.
    Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
    No caso, a sentença condenatória individualizou a reprimenda e justificou o aumento da pena-base do Paciente pelas circunstâncias e consequências do delito aduzindo que (fl. 147): 
    ‘Na espécie, há circunstâncias e consequências negativas, que demonstram intensa reprovabilidade da conduta do réu. Em relação às circunstâncias, cabe anotar que o acusado dirigiu o veículo, por cerca de 700 metros, com a vítima pendurada na lateral, pedindo para que ele parasse, causando, assim, evidente risco à integridade física do ofendido. Além disso, em decorrência da colisão de veículos provocada pelo réu, a vítima lesionou a perna, sofrendo um corte significativo (levou 10 pontos) e escoriações no corpo. Em relação às consequências, apesar de não ter logrado êxito em subtrair o automóvel, o acusado acabou danificando-o ao colidir com outro automóvel, conforme se observa nas fotografias que estão no inquérito relacionado, gerando, com isso, prejuízo patrimonial à vítima (que não se confunde com a subtração, elementar do tipo). 
    Assim, aumenta-se a pena base em 1/6 para cada circunstância negativa, ficando em 5 anos e 4 meses de reclusão, e 12 dias-multa.’
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por sua vez, negou provimento ao apelo do Paciente, mantendo a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais, nos seguintes termos (fls. 205-251):
    ‘Na hipótese dos autos, diversamente do que compreende a defesa, entendo que foi acertadamente sopesada e fundamentada a referida circunstância judicial, visto que o delito em questão fora cometido com excessiva violência contra a vítima, a qual, ficou pendurada na lateral do seu veículo, enquanto o réu/apelante o conduziu por cerca de 700 metros. 
    Vale consignar, ainda, que, segundo relatou o ofendido, o acusado disse e tentou, por mais de uma vez, jogá-lo em cima de outros veículos.
    Ademais, a vítima relatou que sofreu lesões corporais na perna (levou 10 pontos) e escoriações pelo corpo, em razão do sinistro ocasionado pelo acusado.
    Desse modo, muito embora o emprego de violência quando da subtração constitua elementar do tipo penal do roubo, afigura-se possível a elevação da pena, sem sombra de dúvidas, quando a violência perpetrada pelo criminoso mostra-se desmedida e até mesmo desnecessária à consumação do crime, desvelando a maior reprovabilidade do crime e do autor.[…]
    No que se refere às consequências delitivas, é consabido que, para que possam ser reputadas de maneira negativa, devem essas sobrepujar aquelas naturalmente resultantes da prática do crime. Ou seja, todas as condutas típicas originam consequências reprováveis e indesejáveis, também por isso foram criminalizadas. A gravidade das consequências que legitima o aumento da pena- base com fundamento nessa circunstância deve, assim, extrapolar nitidamente aquela já inerente à prática do delito, sob pena de incidir-se em bis in idem, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Além do mais, devem constar, nos autos, elementos probatórios capazes de demonstrar essa especial intensidade.
    In casu, ambas as exigências encontram-se presentes.
    De fato, a ocorrência de prejuízo à vítima trata-se de consectário lógico da prática do roubo, não havendo como se valorar negativamente as consequências do delito unicamente em razão do decréscimo patrimonial; contudo, entende este Tribunal que, em determinados casos, a ocorrência de prejuízo financeiro de monta considerável à vítima pode, em tese, constituir circunstância diferenciadora a ser reputada negativa, sendo capaz de ensejar ligeiro aumento de pena - como, a propósito, ocorre na hipótese em tela.
    Isso porque, embora não tenha sido informado nos autos o valor exato do prejuízo causado à vítima, é possível observar nas fotografias acostadas no Evento 1 do auto de prisão em flagrante, que o veículo o qual o acusado pretendia subtrair restou consideravelmente avariado, dano este que, efetivamente, pode ser considerado de monta considerável a justificar o agravamento da reprimenda com base nas consequências do delito.’
    Como se vê, a pena-base do Paciente foi fixada acima do mínimo legal, em virtude das circunstâncias da prática delitiva, cometida com excessiva violência contra a Vítima, que sofreu lesões corporais ao ficar presa na lateral do seu veículo durante o roubo, enquanto o Paciente tentava jogá-la em cima de outros veículos, arrastando-a por cerca de 700 metros para tentar consumar a subtração.
    Já decidiu esta Corte Superior de Justiça que: ‘Nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou consequências naturais do tipo, a violência excessiva poderá servir de fundamento para a elevação da pena-base.’ (HC 421.934/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 07/12/2017.)
    Ademais, como é cediço, para a consideração desfavorável das consequências do crime, deve ser verificado se o mal causado pelo crime transcendeu ao seu resultado típico, o que foi devidamente analisado pelas instâncias ordinárias, que consideraram que a Vítima experimentou lesão patrimonial considerável.
    Nessa linha, o entendimento das instâncias ordinárias está de acordo com a jurisprudência consolidada no sentido de que o elevado valor do prejuízo causado à Vítima justifica o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria a título de consideração desfavorável das consequências do delito, o que afasta, nesse ponto, a existência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na dosimetria da pena realizada na origem, impedindo a atuação desta Corte Superior de Justiça.
    A propósito: (...)
    Ademais, é ‘necessário o reexame minucioso de matéria fática, inviável em habeas corpus, para se afastar a conclusão das instâncias ordinárias de que as consequências do delito extrapolaram a normalidade para o tipo penal em questão (furto), tendo em vista o valor do bem subtraído e a situação econômica da vítima’ (AgRg no HC 504.264/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020, sem grifos no original).
    Cumpre registrar, por fim, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ‘individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.’ (AgRg no HC 538.439/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020, sem grifos no original).
    Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via angusta do habeas corpus, sobretudo porque utilizado o critério de 1/6 (um sexto) por cada circunstância desfavorável, largamente utilizado pela jurisprudência pátria, não há que se falar em desproporcionalidade.
    Portanto, a decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não havendo motivo para que seja reformada.
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental (fls. 4-9, e-doc. 28). 
    9. Na espécie vertente, tem-se por idônea a fundamentação da decisão pela qual se manteve a exasperação da pena-base em razão da circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    As instâncias anteriores assentaram que as circunstâncias e as consequências do crime foram extraordinárias ao tipo. Esses elementos fáticos não podem ser revisitados nem afastados nos limites de análise do habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível a apreciação desses pressupostos de admissibilidade pelo Supremo Tribunal Federal, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC n. 122.184, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.3.2015).
    No presente caso, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora